Tribunal: TJES
Processo: 5036384-63.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036384-63.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEA FREITAS REIS DA SILVA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que acolheu prejudicial de mérito de prescrição e extinguiu, com resolução de mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, em razão de supostos desfalques e falha na atualização de valores em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de má administração de valores vinculados à conta PASEP, bem como estabelecer o termo inicial para a contagem de referido prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, sob a égide do princípio da
actio nata
em sua vertente objetiva, é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques, o que ocorre com o saque integral do principal (TEMA STJ 1.387).

O ato de levantamento dos valores remanescentes constitui o marco no qual o titular do direito passa a deter a possibilidade de averiguar a existência de eventuais irregularidades na conta.

Constatado que o último saque na conta de titularidade da requerente ocorreu em 21/01/1998, conforme transcrição de microfichas, opera-se a prescrição decenal da pretensão autoral ajuizada apenas em 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
LÉA FREITAS REIS DA SILVA
em face da r. sentença (id 17682629) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada pela ora apelante em face de
BANCO DO BRASIL SA
, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, sob o fundamento de que “
o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data do efetivo saque dos valores da conta vinculada ao
PASEP
, quando a parte autora tem acesso ao montante efetivamente creditado, sendo irrelevante a data em que alega ter visualizado o saldo bancário em data próxima ao ajuizamento da demanda
”
.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que: (i) o termo inicial do prazo prescricional é o momento da ciência inequívoca de que ocorreram desfalques na conta do PASEP, o que, na hipótese vertente, ocorreu quando o banco réu disponibilizou o extrato da conta PASEP à autora, oportunizando-lhe a realização de perícia contábil dos lançamentos, isto é, a data de 29/02/2024, oportunidade em que se constatou uma série de irregularidades; (ii) reconhecendo-se a inocorrência de prescrição, caso o juízo revisor entenda que o processo esteja maduro para amplo julgamento mérito, deverão julgados procedentes todos os requerimentos autorais; caso contrário, os autos deverão ser remetidos à instância de origem para instrução processual.

Nota-se que a ação em comento discute eventual falha de prestação de serviço do Banco do Brasil quanto à administração de conta vinculada ao PASEP, relação na qual incumbia à instituição financeira a gestão dos valores depositados pela União em favor da servidora pública, de maneira que fosse assegurada a entrega de valores compatíveis com a atualização monetária pertinente.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se precisamente a definir o prazo prescricional de ação que objetiva o ressarcimento de danos advindos da má administração dos valores vinculados à conta Pasep, bem como sobre o termo inicial de sua contagem.

Após percuciente análise dos elementos de fato e de direito relevantes ao deslinde desta demanda, tenho que a r. sentença
a quo
deve ser mantida irretocável.

Quanto à prescrição, no julgamento do Tema nº 1.150 pelo STJ, foram firmadas as teses de que “
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32
” e que “
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP
”.

Nota-se, portanto, que a questão é regulada sob a égide do princípio da
actio nata
, pelo que o termo inicial flui apenas a partir da
ciência inequívoca acerca da lesão ao direito
.

Cumpre pontuar que, interpretando a tese, a jurisprudência se dividiu quanto ao momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados, havendo especial controvérsia sobre se o ato de saque integral do principal teria o condão de inaugurar a contagem do prazo, ou se, ao contrário, o prazo só se iniciaria após o acesso pelo titular do extrato das movimentações bancárias da conta PASEP.

Sendo assim, adveio o julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do Tema Repetitivo n. 1.387:

Tema 1387 – STJ – Trânsito em Julgado

Questão submetida a julgamento:

Recurso Especial em que se busca definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

Tese Firmada:

O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

De tal forma, o termo
a quo
do prazo prescricional decenal é o ato de levantamento dos valores remanescentes da conta vinculada, momento que a Corte Superior reputa como sendo aquele em que o titular do direito subjetivo passa a deter a possibilidade de averiguar a existência de eventuais irregularidades.

Incide, assim, o princípio da
actio nata
, sob a vertente objetiva.

Em sentido convergente, a recente jurisprudência deste E. Sodalício (grifos nossos):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. CABIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.300/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão saneadora proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES nos autos de ação revisional de PASEP ajuizada por servidoras públicas aposentadas, na qual foram rejeitadas preliminares de suspensão do processo, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, afastada a prescrição quinquenal, fixado o prazo prescricional decenal com análise do termo inicial a ser definida após instrução, deferida prova pericial contábil e determinado o adiantamento dos honorários periciais pelo réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir o cabimento do agravo de instrumento contra capítulos da decisão saneadora que rejeitam preliminares processuais e determinam o adiantamento de honorários periciais; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda que discute suposta falha na gestão de conta vinculada ao PASEP; (iii) determinar o regime prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento decorrente de alegada ausência de atualização de valores na conta PASEP; e (iv) verificar a necessidade de suspensão do processo em razão de temas repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 10.
A pretensão de ressarcimento por desfalques ou irregularidades em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme tese fixada no Tema 1.150/STJ. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.387, estabeleceu que o saque integral do saldo constitui o marco inicial objetivo para a contagem do prazo prescricional em ações relativas a falhas na prestação do serviço relacionadas ao PASEP.
A definição da ocorrência da prescrição depende da verificação da data do saque integral da conta vinculada
,
circunstância fática que justifica a postergação da análise para a fase de instrução, a fim de evitar supressão de instância. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva ou ausência de interesse de agir, nem contra determinação de adiantamento de honorários periciais, quando ausente situação de urgência que justifique a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. 2. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva exclusiva para responder por demandas que discutam falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, inclusive ausência de aplicação de rendimentos, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ. 3. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ações que discutam suposta falha na prestação de serviço bancário relativo à gestão de contas do PASEP, quando inexistente interesse jurídico direto da União. 4. A pretensão de ressarcimento por irregularidades em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, sendo que a análise do termo inicial da prescrição pode ser postergada para a fase de instrução quando dependente da comprovação da data do saque integral da conta vinculada, a fim de observar a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 1.387 do STJ. 5. Não há necessidade de suspensão do processo quando a decisão agravada já observa materialmente a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ. (Agravo de instrumento nº 5018359-40.2025.8.08.0000, Des. Rel.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 27/04/2026)

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora alega, em síntese, que, após mais de trinta anos de contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, buscou o levantamento dos valores que lhe seriam de direito, deparando-se com a quantia de R$ 32,00 depositada em sua conta individual.

Para comprovar o momento de sua ciência da alegada irregularidade, a requerente ora apelante juntou extrato da conta PASEP (id 49857037), datado do dia 29/02/2024.

Ocorre que a alegada presença de valores na conta da recorrente é infirmada por elementos dos autos, o que leva a crer que a data do levantamento integral é muitíssimo anterior a 2024.

A uma, porque o banco requerido juntou aos autos a transcrição das microfichas (id 63690217), do que se depreende que o último saque ocorrido na conta de titularidade da requerente foi no dia 21/01/1998.

Ademais, em que pese a alegação da ora apelante de ciência recente do saldo de R$32,00, o extrato bancário apresentado por ela própria (id 17682609) e pela instituição financeira (id 17682618) não dá conta de nenhum valor remanescente.

Nesse sentido, resta a conclusão de agiu com acerto a MM. Magistrada de 1º Grau ao constatar que o ato de levantamento dos valores remanescentes ocorreu ainda em 21/01/1998, pelo que se impõe a conclusão de que este é o termo inicial do prazo prescricional decenal, devendo-se reconhecer, portanto, que há muito se esvaiu a pretensão autoral.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, MAJORO a verba honorária sucumbencial de 10% para 12% sobre o valor da atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)